Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-84.2019.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005001-84.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (EMBARGANTE), CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - CPF: 592.385.501-15 (ADVOGADO), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS - CPF: 748.970.989-04 (EMBARGANTE), ADAO ALVES GARCIA JUNIOR - CPF: 483.363.511-91 (EMBARGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO DE PREMISSA FÁTICA
– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS.

1.

Devem
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
erro de premissa fática
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC/15, impondo
-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA e SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS

opõe
m
embargos de declaração (ID nº
294899378
), objetivando sanar
erro de premissa fática no acórdão constante no ID nº
293720385
, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam erro de premissa fática
no acórdão, sob o argumento de que o julgado ignorou partes relevantes dos depoimentos, especialmente o testemunho de ADIR FELIX, que
afirmou q
ue no ano de 2014, quando fez levantamento da área para georreferenciamento
, não havia cerca no local, sendo esta constatada apenas em 2019.

Aduz
em
que o acórdão
distorceu
distorcido o depoimento da embargante SIMONE ao afirmar que ela
entrou com a ação porque decidiu fazer um corredor ecológico na área para os hóspedes, mas acabou se deparando com cerca antiga, quando na verdade ela
se referiu
à cerca nova verificada a partir de 2019.

Relata
m
que a referência à “substituição” da cerca antiga por cerca nova seria equivocada, pois segundo a prova judicial, não
houve
substituição, mas construção de cerca nova fora dos limites da antiga, invadindo a área dos embargantes.

Ao final, pugnam pelo
acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para que seja provido
seu recurso de apelação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
297976357
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

In
casu
,
não se verifica qualquer
erro de premissa fática

no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
os
embargante
s
com o julgamento do
recurso de apelação
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão
analisou as provas produzi
d
a nos autos, depoimentos pessoais, testemunhais e auto de constatação, formando convicção fundamen
tada sobre a ausência de demonstração da posse anterior dos embargantes e do alegado esbulho.

Como bem destacado no acórdão, a prova testemunhal e o depoimento pessoal da própria embargante SIMONE revelaram que esta não exercia atividade pecuária na área em discussão e sequer realizou benfeitorias no local.

Consignou que a embargante confessou, inclusive, que morava em Campo Grande/MS, vindo cerca de 3 vezes por ano à cidade de Cáceres, não possuindo cabeças de gado na área objeto da lide.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025